Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011431-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE RODRIGUES PIRES - CPF: 482.216.351-20 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO E NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III – O dano material passível de reparação deve ser efetivamente comprovado, o que, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSUÉ RODRIGUES PIRES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, de nº. 101431-73.2021, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A
.

A Magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a. determinar a revisão das faturas dos meses de maio a setembro/2020, readequando-as à média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores;

b. condenar a parte requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, assim, pugna pela majoração no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Insiste que a apelada deve ser condenada a restituir o valor de R$ 429,47 (quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) despendidos para realização de obras para constatação e reparação de vazamento de água constante no imóvel.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 126220766.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais, e ainda a restituição de valores supostamente despendidos para localização de problema de vazamento de água no imóvel do requerente.

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, alegando que as cobranças de faturas de água referentes aos meses de maio a setembro de 2020 eram exorbitantes, uma vez que não refletiam o real consumo ocorrido no período.

Disse que os aumentos eram decorrentes de vazamentos na parte externa à residência, assim, registrou inúmeras reclamações para que fosse realizada a vistoria e a reparação, contudo a requerida permaneceu inerte, razão pela qual contratou um pedreiro para localizar o ponto de vazamento e repará-lo.

Relatou que, durante realização dos trabalhos, o profissional constatou que o vazamento estava no lado externo do imóvel, mais precisamente no cavalete, de responsabilidade da requerida, dessa forma, entrou novamente em contato com a concessionária solicitando o conserto do hidrômetro, sendo desta feita atendido, com a devida solução do problema.

Acrescentou que, além do infortúnio vivenciado, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da requerida, referente a fatura devidamente paga 04/2019.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que a cobrança foi realizada com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, de modo que, a suspensão dos serviços e a negativação do nome do requerente foram decorrentes da falta de pagamento das faturas emitidas.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme relatado, resta incontroverso a existência de abalo moral passível de reparação, bastando, neste momento, a análise do
quantum
indenizável.

Com efeito, no que diz respeito ao valor da indenização a título de dano moral, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano material, neste ponto, sem razão o apelante.

É que da análise da documentação colacionada aos autos (notas fiscais de aquisição de materiais de construção, recibo do pedreiro e fotos da execução de obras) não restou cabalmente demonstrado que os trabalhos realizados foram especificamente para constatação e reparação do vazamento de água relatado na lide.

Ademais, como bem pontuou a sentenciante, a solução do problema de vazamento de água no cavalete instalado no imóvel do apelante foi realizada pela Concessionária requerida, logo, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais, e ainda a restituição de valores supostamente despendidos para localização de problema de vazamento de água no imóvel do requerente.

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, alegando que as cobranças de faturas de água referentes aos meses de maio a setembro de 2020 eram exorbitantes, uma vez que não refletiam o real consumo ocorrido no período.

Disse que os aumentos eram decorrentes de vazamentos na parte externa à residência, assim, registrou inúmeras reclamações para que fosse realizada a vistoria e a reparação, contudo a requerida permaneceu inerte, razão pela qual contratou um pedreiro para localizar o ponto de vazamento e repará-lo.

Relatou que, durante realização dos trabalhos, o profissional constatou que o vazamento estava no lado externo do imóvel, mais precisamente no cavalete, de responsabilidade da requerida, dessa forma, entrou novamente em contato com a concessionária solicitando o conserto do hidrômetro, sendo desta feita atendido, com a devida solução do problema.

Acrescentou que, além do infortúnio vivenciado, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da requerida, referente a fatura devidamente paga 04/2019.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que a cobrança foi realizada com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, de modo que, a suspensão dos serviços e a negativação do nome do requerente foram decorrentes da falta de pagamento das faturas emitidas.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme relatado, resta incontroverso a existência de abalo moral passível de reparação, bastando, neste momento, a análise do
quantum
indenizável.

Com efeito, no que diz respeito ao valor da indenização a título de dano moral, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano material, neste ponto, sem razão o apelante.

É que da análise da documentação colacionada aos autos (notas fiscais de aquisição de materiais de construção, recibo do pedreiro e fotos da execução de obras) não restou cabalmente demonstrado que os trabalhos realizados foram especificamente para constatação e reparação do vazamento de água relatado na lide.

Ademais, como bem pontuou a sentenciante, a solução do problema de vazamento de água no cavalete instalado no imóvel do apelante foi realizada pela Concessionária requerida, logo, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais, e ainda a restituição de valores supostamente despendidos para localização de problema de vazamento de água no imóvel do requerente.

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, alegando que as cobranças de faturas de água referentes aos meses de maio a setembro de 2020 eram exorbitantes, uma vez que não refletiam o real consumo ocorrido no período.

Disse que os aumentos eram decorrentes de vazamentos na parte externa à residência, assim, registrou inúmeras reclamações para que fosse realizada a vistoria e a reparação, contudo a requerida permaneceu inerte, razão pela qual contratou um pedreiro para localizar o ponto de vazamento e repará-lo.

Relatou que, durante realização dos trabalhos, o profissional constatou que o vazamento estava no lado externo do imóvel, mais precisamente no cavalete, de responsabilidade da requerida, dessa forma, entrou novamente em contato com a concessionária solicitando o conserto do hidrômetro, sendo desta feita atendido, com a devida solução do problema.

Acrescentou que, além do infortúnio vivenciado, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da requerida, referente a fatura devidamente paga 04/2019.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que a cobrança foi realizada com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, de modo que, a suspensão dos serviços e a negativação do nome do requerente foram decorrentes da falta de pagamento das faturas emitidas.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme relatado, resta incontroverso a existência de abalo moral passível de reparação, bastando, neste momento, a análise do
quantum
indenizável.

Com efeito, no que diz respeito ao valor da indenização a título de dano moral, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano material, neste ponto, sem razão o apelante.

É que da análise da documentação colacionada aos autos (notas fiscais de aquisição de materiais de construção, recibo do pedreiro e fotos da execução de obras) não restou cabalmente demonstrado que os trabalhos realizados foram especificamente para constatação e reparação do vazamento de água relatado na lide.

Ademais, como bem pontuou a sentenciante, a solução do problema de vazamento de água no cavalete instalado no imóvel do apelante foi realizada pela Concessionária requerida, logo, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022